Tribunal: TJDFT
Processo: 0752201-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752201-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: DANIEL MARCIO BARRETO AMADOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Eduardo Lacerda de Camargo Neto contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0731330-04.2020.8.07.0001, ID no 177482136). 2. O agravante alega, em suma, que a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, uma vez que o valor efetivamente devido seria inferior ao exigido pelo exequente, ora agravado, na origem. 3. Sustenta que o agravado não pode apresentar valores distintos daqueles previstos no contrato, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, tratando-se de matéria de ordem pública e com prova pré-constituída. 4. Tece considerações sobre as parcelas que constam no contrato celebrado e seus respectivos vencimentos, com a necessidade de observância que a incidência de juros ocorre desde a citação. Diante do excesso de execução demonstrado, defende a necessidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre a diferença. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a execução seja suspensa até o julgamento do recurso, evitando a adoção de medidas constritivas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que a exceção de pré-executividade seja acolhida. 6. Preparo (ID no 54232671, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal do processo executivo é a satisfação do crédito que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários para viabilizar o regular andamento do processo. 10. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ: AREsp no 2186860, Relator: Marco Buzzi, Data de Publicação: 25/10/2022. 11. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 12. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, destacando que somente seria possível analisar as questões suscitadas pelo agravante, em sede de exceção de pré-executividade, nas hipóteses em que fosse dispensada a dilação probatória. 13. Os argumentos que embasam a defesa apresentada diretamente na execução somente comportariam discussão no instrumento processual adequado. O título executivo extrajudicial ostenta presunção de certeza e exigibilidade se observados os pressupostos legais para a sua execução, os quais somente podem ser afastados quando houver prova em sentido contrário capaz de mitigar a sua imediata exigibilidade, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO